Tribunal: CARF
Processo: 10183.005436/2007-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADO ATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. DIREITO À RESTITUIÇÃO.
A LOMAN prevê expressamente o direito ao imóvel funcional ao magistrado a exercer jurisdição. Se o magistrado utiliza esse imóvel, ou opta por não utiliza-lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia, pela perda do caráter indenizatório.
Também perde o caráter indenizatório o auxílio pago a magistrado aposentado, por não mais exercer jurisdição e, consequentemente, não fazer jus ao imóvel funcional.
Porém, a circunstância de o magistrado ativo alugar ou possuir um imóvel é irrelevante, pois a lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários de imóveis na comarca ou na seção judiciária em que estiverem lotados. O direito ao imóvel funcional é extensível a qualquer juiz.
Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério determinante consistente na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados, considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente, o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005436/2007-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.161 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
RODRIGO ROBERTO CURVO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. AUXÍLIO-MORADIA. MAGISTRADO
ATIVO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO
ESPECÍFICA DO BENEFÍCIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
DIREITO À RESTITUIÇÃO.
A LOMAN prevê expressamente o direito ao imóvel funcional ao magistrado a
exercer jurisdição. Se o magistrado utiliza esse imóvel, ou opta por não utiliza-
lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia, pela perda do caráter indenizatório.
Também perde o caráter indenizatório o auxílio pago a magistrado aposentado,
por não mais exercer jurisdição e, consequentemente, não fazer jus ao imóvel
funcional.
Porém, a circunstância de o magistrado ativo alugar ou possuir um imóvel é
irrelevante, pois a lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários
de imóveis na comarca ou na seção judiciária em que estiverem lotados. O
direito ao imóvel funcional é extensível a qualquer juiz.
Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério determinante consistente
na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de
constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados,
considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente1,
o que é vedado a este Colegiado (Súmula CARF 02).

1 Diz André Mendes Moreira, verbatim: "Por força do art. acima colacionado, condições pessoais dos cidadãos, tais
como o seu pertencimento a um grupo social específico e outras condições hereditárias e, por isso, aleatórias, não
deveriam ser consideradas quando da distribuição do ônus tributário. O princípio da igualdade, também inscrito nas
divisas da Revolução Francesa, repugna distinções e privilégios odiosos, de modo que o único discrímen autorizado
para repartir a carga tributária passa a ser a condição do cidadão-contribuinte de suportar tais gravames"
(https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/264/edicao-1/capacidade-contributiva).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005436/2007-22
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls. 15 a 19) em face do Despacho
Decisório de fls. 8/12, o qual indeferiu a restituição requerida pelo manifestante, que
argumenta que o Ato Declaratório no 87/99 não tem aplicabilidade sobre o disposto na
MP no 2.158 e que o auxilio moradia tem caráter indenizatório, não havendo
necessidade de quaisquer comprovações, conforme entendimento jurisprudencial.
ADMISSIBILIDADE.
A manifestação de inconformidade apresentada em 26/09/2011 é tempestiva, por ter
sido protocolizada no prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do despacho
decisório, e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto
70.235/72.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Trata-se de Pedido de Restituição – PER, relativo à incidência do IRRF sobre verba
remuneratória denominada de auxilio moradia, durante o ano de 2002, no valor de R$
8.072,32.
Constata-se que a DRF Cuiabá indeferiu o referido pedido de restituição por entender
que os rendimentos percebidos a título de auxílio moradia são tributáveis, em razão da
ausência de comprovação da destinação ou de prestação de contas, caracterizando
acréscimo patrimonial.
A questão é saber se o valor do auxílio-moradia considerado no auto de infração como
renda/provento pode ser considerado como indenização.
Ocorre que o caráter indenizatório do auxílio moradia que lhe confere a não incidência
do IRPF, não é automático, uma vez que depende da comprovação da sua aplicação para
suprir a correspondente despesa, conforme passa-se a expor.
Dispõe o art. 25 da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001:
Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da declaração de ajuste.
Em face desse dispositivo, foi editado o Ato Declaratório SRF n° 87, de 22 de
novembro de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja o
direito de uso de imóvel funcional e ainda que o beneficiário comprove à pessoa jurídica
de direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse direito,
mediante apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os pagamentos
efetuados, ou seja, as despesas efetivamente incorridas é que são ressarcidas.
Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a
tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.
Neste diapasão, os acórdãos nos Recursos Especiais 553941/AL e 509872/MA, do
Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro José Delgado, que decidiram pela
incidência de imposto de renda sobre verba paga a parlamentares estaduais, em caráter
permanente, quantia fixa e podendo ser usada pelo contribuinte de acordo com suas
necessidades e conveniências, sem necessidade de comprovação.
Digno de menção, também, o quanto decidido no REsp no 695.499/RJ, relator Min.
Herman Benjamim, 1a Seção – Sessão de 09 de maio de 2007, no sentido de que “as
indenizações que geram acréscimo patrimonial dão ensejo à incidência do imposto de
renda”.(não grifado no original)
Passa-se, então, a discutir a alegação de natureza indenizatória do auxílio-moradia
percebidos por membros de carreira de Estado. Para tanto socorre-se aos princípios
emanados do Direito Civil.
Segundo James Marins , o conceito moderno de dano abrange:
a) o desfalque patrimonial imediato, ou dano emergente (damnum emergens) causado
ao indivíduo;
b) o quantum que este deixou de ganhar em virtude do ato ilícito (lucrum cessans), isto
é, o aumento que o patrimônio teria, mas deixou de ter em virtude do evento lesivo (le
gain manqué);
c) o abalo moral ou o sofrimento psíquico experimentado pelo indivíduo.
Para que não seja passível de incidência de Imposto sobre a Renda, o rendimento que se
diz possuidor de caráter indenizatório deve prestar-se ao ressarcimento de desfalque
patrimonial imediato ou dano emergente.
Quanto à pretensão de considerar tais verbas como sendo de natureza indenizatória,
cabe lembrar, ainda, que a Doutrina, bem assim a Jurisprudência, tem firmado
entendimento no sentido de que quando se trata de prestação tipicamente indenizatória,
o seu pagamento não está, só por isso, automática e necessariamente fora do campo da
tributação.
Em decorrência do art. 43 do CTN é fundamental a verificação da existência ou não de
acréscimo patrimonial, ou seja, acréscimo consubstanciado em renda ou proventos de
qualquer natureza. Assim, a incidência depende da natureza do dano a ser reparado.
Nesse sentido, ensina Hugo de Brito Machado, cuja tese foi acolhida no Superior
Tribunal de Justiça (STJ):
É possível, portanto, afirmar-se que a indenização, quando não consubstancie um
acréscimo patrimonial, não enseja a incidência do imposto de renda, nem da
contribuição social sobre o lucro. Certamente a incidência, ou não, desses tributos,
depende da natureza do dano a ser reparado, pois é a partir da natureza desse dano que
se pode concluir pela ocorrência, ou não, de acréscimo patrimonial. (...) A indenização
por dano patrimonial pode ensejar, ou não, um acréscimo patrimonial. Isto depende do
critério de sua fixação. Se fixada a indenização mediante a avaliação do dano,
evidentemente não se pode falar em acréscimo patrimonial. A indenização neste caso
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

apenas repara, restabelecendo a integridade do patrimônio. É possível, porém, que em se
tratando de indenização cujo valor seja previamente fixado em lei, ou em contrato, ou
resulte de acordo de vontades, ou de arbitramento, termine por implicar um acréscimo
patrimonial. Neste caso, sobre o que seja efetivamente um acréscimo patrimonial
incidirão os tributos que tenha neste o respectivo fato gerador. (Hugo de Brito Machado,
Regime Tributário das Indenizações, obra coletiva, coordenador Hugo de Brito
Machado, SP, Dialética, 2000, p. 108, texto retirado do Embargos de Divergência em
Agravo no 586.583 - RJ (2005⁄0154907-3)/STJ, Rel. Ministro José Delgado). (não
grifado no original)
Para esclarecer o entendimento exposto, cita-se a Lei (Estadual - MT) no 4.964, de 26 de
dezembro de 1985, o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato
Grosso (Coje), editada com base nas premissas e prerrogativas possibilitadas pelo art.
65 da LOMAN:
Art. 215. Nas Comarcas em que não houver residência oficial para Juiz é concedida
ajuda de custo, para moradia, de trinta por cento dos vencimentos.
Art. 216. Aos Juízes, quando nomeados, promovidos ou removidos compulsoriamente,
será abonada ajuda de custo, arbitrada pelo Presidente do Tribunal de Justiça, entre
um a dois meses do vencimento-base do cargo que deva assumir, para atender às
despesas de mudança e transporte.
§ 1o Quando a promoção não importar em mudança do Magistrado da sede de sua
Comarca, não terá ele direito à ajuda de custo. (não grifado no original)
A análise dos dispositivos do Coje supracitados permite-nos atentar que este
instrumento legal usou o termo ajuda de custo com duas acepções distintas. No art. 216
há plena conformidade às normas emanadas do Direito Administrativo, pois a ajuda de
custo em questão corresponde ao valor recebido pelo juiz que se destina a compensar as
despesas de instalação, quando este for removido de sede por interesse da
Administração Pública. Neste caso, fácil é reconhecer o caráter indenizatório deste
rendimento, visto que visa ressarcir o servidor de redução flagrante em seu patrimônio à
qual não deu causa.
Em contrapartida, a acepção do vocábulo quando utilizada no art. 215 do Coje, não
parece guardar a mesma natureza indenizatória, visto não manter qualquer vínculo com
despesas efetivamente realizadas e, por conseguinte, ligação com quaisquer decréscimos
patrimoniais delas decorrentes. Não havendo decréscimo patrimonial, impossível
cogitar dano emergente ou caráter indenizatório, sendo mais plausível entender-se esta
verba como benefício indireto, caracterizando-se como rendimento tributável, portanto.
Ademais, da análise dos arts. 43, § 1o, 111, II, e 176 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), é possível asseverar que a incidência do
Imposto sobre a Renda independe, dentre outros fatores, da condição jurídica da fonte
pagadora, da origem e da forma de percepção do rendimento, e que a renúncia fiscal
oriunda do instituto da isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições
e requisitos exigidos para sua concessão, exigindo interpretação literal dos dispositivos
outorgadores deste benefício fiscal:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

(...)
II - outorga de isenção;
(...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que
se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Seguindo igual vertente, dispõe o § 4o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que a tributação independe da denominação dos rendimentos, da localização e
condição jurídica da fonte pagadora e da forma de percepção dos rendimentos, bastando
para a incidência o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
Ainda sobre este tema a Solução de Consulta COSIT no 84/2014 dispôs que:
“26.Com relação à não-incidência do Imposto sobre a Renda de pessoa física relativo
ao auxílio-moradia, o art. 25 da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, assim
dispõe:
“Art. 25. O valor recebido de pessoa jurídica de direito público a título de auxílio-
moradia, não integrante da remuneração do beneficiário, em substituição ao direito de
uso de imóvel funcional, considera-se como da mesma natureza deste direito, não se
sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou da declaração de ajuste.”
27.Em face desse dispositivo, foi editado o Ato Declaratório SRF no 87, de 12 de
novembro de 1999, esclarecendo que para a outorga da isenção é necessário que haja
o direito de uso de imóvel funcional e ainda que o beneficiário comprove à pessoa
jurídica de direito público o valor das despesas efetuadas em substituição a esse
direito, mediante apresentação do contrato de locação ou recibo comprovando os
pagamentos efetuados, ou seja, as despesas efetivamente incorridas é que são
ressarcidas:
“ATO DECLARATÓRIO No. 87 DE 12 /11 /1999
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF
PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00013 EM 17 /11 /1999
Dispõe sobre a comprovação valores referentes ao auxílio-moradia, quando
ressarcidos por pessoa jurídica de direito público.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e, tendo em vista
o disposto no art. 25 da Medida Provisória No 1.858-9, de 24 de setembro de 1999,
declara.
I - Não integra a remuneração do beneficiário o valor recebido de pessoa jurídica de
direito público a título de auxílio-moradia, em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste.
II - Para aplicação do disposto no artigo anterior é necessário que o beneficiário
comprove à pessoa jurídica de direito público o valor das despesas, mediante
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

apresentação do contrato de locação, quando for o caso, ou recibo comprovando os
pagamentos realizados.
EVERARDO MACIEL”
28.Logo, o auxílio-moradia somente não sofrerá a incidência do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (IRRF) e no ajuste anual se, em substituição ao direito de utilizar
imóvel funcional, for ressarcido ao beneficiário o montante por ele efetivamente gasto a
tal título, comprovado com recibo de locação ou contrato de aluguel.”
Do exposto, fica evidente que valores recebidos por membros de carreira de Estado não
podem ser considerados isentos do IRPF quando não há necessidade de comprovação da
destinação ou de prestação de contas, caracterizando acréscimo patrimonial.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, voto no sentido julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
AUXÍLIO-MORADIA.
A verba recebida a título de indenização de auxílio-moradia, por si só, não caracteriza o
caráter indenizatório, é necessária a real comprovação de que tal verba foi para o
pagamento de aluguel de moradia ou como meio de hospedagem administrado por
empresa hoteleira, a não ser que haja ato normativo que regulamente ao contrário.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) pedido de restituição de retenção indevida;
b) retenção indevida de imposto de renda sobre verba indenizatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se se faz necessário comprovar a destinação dos valores recebidos a título de auxílio-
moradia para caracterização da natureza indenizatória do pagamento, e, portanto, alheia à
inclusão na base de cálculo do imposto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

Diferentemente dos servidores públicos, os membros de carreira de Estado são
obrigados a residirem nas circunscrições administrativas ou jurisdicionais nas quais exercerem as
respectivas atividades. Ao ingressar nos quadros do Estado, o juiz sabe de antemão que terá que
morar na comarca ou na seção judiciária a que estiver jungido (art. 35, V da LOMAN e
Resolução CNJ 37/2007). A rigor, os gastos com moradia são ordinários, comuns a qualquer
indivíduo e contingentes às escolhas profissionais do sujeito passivo. Não obstante, a legislação
de regência prevê aos magistrados o direito à residência oficial, e, na sua falta, a concessão de
auxílio indenizatório.
Desse modo, o caráter indenizatório do auxílio-moradia concedido aos
magistrados depende, num primeiro momento, da comprovação da ausência de imóvel funcional
disponível ao magistrado. Se houver imóvel funcional, mas o juiz optar por não utilizá-lo, o
valor recebido perde sua característica indenizatória, eis que contingente à escolha do
beneficiário.
Pressuposta ou comprovada a ausência do imóvel funcional, a destinação
específica do produto com a manutenção do imóvel é irrelevante.
A lei prevê expressamente o direito ao imóvel funcional. Se o magistrado utiliza
esse imóvel, ou opta por não utiliza-lo, ele não fará jus ao auxílio-moradia com caráter
indenizatório, na medida em que a parcela corresponderá a acréscimo (sic) ao subsídio.
A circunstância de o magistrado alugar ou possuir um imóvel é irrelevante, pois a
lei não distingue dentre magistrados que sejam proprietários de imóveis na comarca ou na seção
judiciária em que estiverem lotados. Para que fosse possível acrescer ao texto legal critério
determinante consistente na ausência de propriedade imóvel, seria necessário realizar controle de
constitucionalidade, nos moldes da antiga isenção concedida aos magistrados, considerada pelo
Supremo Tribunal Federal como um privilégio incongruente2, o que é vedado a este Colegiado
(Súmula CARF 02).
Como o auxílio seria devido independentemente da existência da propriedade
imóvel, e a moeda é fungível, não faria sentido exigir do magistrado comprovação da destinação
específica do montante recebido a título indenizatório.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10183.002156/2006-81
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Wed Sep 22 00:00:00 UTC 2010
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. Exercício: 2003
IRPF. AUXÍLIO MORADIA. O valor recebido mensalmente do Tribunal de Justiça por
magistrado em atividade a titulo de auxílio-moradia, não integrante da remuneração do
beneficiário, em substituição ao direito previsto em lei de uso de imóvel funcional,

2 Diz André Mendes Moreira, verbatim: "Por força do art. acima colacionado, condições pessoais dos cidadãos, tais
como o seu pertencimento a um grupo social específico e outras condições hereditárias e, por isso, aleatórias, não
deveriam ser consideradas quando da distribuição do ônus tributário. O princípio da igualdade, também inscrito nas
divisas da Revolução Francesa, repugna distinções e privilégios odiosos, de modo que o único discrímen autorizado
para repartir a carga tributária passa a ser a condição do cidadão-contribuinte de suportar tais gravames"
(https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/264/edicao-1/capacidade-contributiva).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

quando não há imóvel funcional na localidade, considera-se como da mesma natureza
deste direito, não se sujeitando à incidência do imposto de renda, na fonte ou na
declaração de ajuste. Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-000.463
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Matéria: IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator: JORGE CLÁUDIO DUARTE CARDOSO

Numero do processo: 13154.000011/2007-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jan 14 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Feb 02 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. AUXÍLIO-MORADIA. PAGAMENTO A MEMBRO DO
PODER JUDICIÁRIO. ISENÇÃO. São isentas do imposto de renda as verbas
percebidas pelos servidores a título de auxílio moradia nos termos do artigo 25 da
Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Numero da decisão: 2401-008.996
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Por determinação do art. 19-
E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os
conselheiros Cleberson Alex Friess (relator), José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier, que negavam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente (documento
assinado digitalmente) Cleberson Alex Friess – Relator (documento assinado
digitalmente) Rayd Santana Ferreira – Redator Designado Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier, Cleberson Alex Friess, Rayd
Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto (suplente
convocado).
Nome do relator: Cleberson Alex Friess

Numero do processo: 15471.000456/2008-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 23 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Nov 05 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
AJUDA
DE
CUSTO.
RENDIMENTOS
ISENTOS.
REQUISITOS. Independente da denominação das verbas pagas, a ajuda de custo
somente será considerada como rendimento isento e não tributável se comprovado que a
mesma destina-se a atender despesas com transporte, frete e locomoção do contribuinte
e de sua família, no caso de mudança permanente de um para outro município.
AUXÍLIO MORADIA. RENDIMENTOS ISENTOS. CARACTERIZAÇÃO. Para que
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

o valor recebido a título de Auxílio Moradia seja considerado isento devem ser
atendidos três requisitos concomitantes: (i) o Auxílio Moradia deve ser recebido de
pessoa jurídica de direito público; (ii) este valor não pode integrar remuneração do
beneficiário; e (iii) valor deve ser pago em substituição ao direito de uso de imóvel
funcional.
Numero da decisão: 2001-003.732
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Nome do relator: honorio a brito

Se o magistrado não mais exercer juridição, e.g., por aposentadoria, ele também
não mais fará jus à indenização motivada pelo agora inexistente direito de uso de imóvel
funcional.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual
fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista
qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado
de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (documento
assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

Numero do processo: 10183.001513/2007-75
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Dec 18 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO MORADIA. São
tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual fixo do subsídio, por
magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista qualquer controle sobre
os gastos efetuados. Recurso Voluntário Negado Direito Creditório não reconhecido
Numero da decisão: 2301-006.646
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) João Mauricio Vital - Presidente (documento assinado
digitalmente) Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Savio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Juliana
Marteli Fais Feriato, Fernanda Melo Leal e João Mauricio Vital (Presidente).
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO

Numero do processo: 10980.003526/2008-74
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Tue Jan 14 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
AUXÍLIO-MORADIA. São tributáveis as verbas recebidas mensalmente, em percentual
fixo do subsídio, por magistrado aposentado, como auxílio moradia, sem que exista
qualquer controle sobre os gastos efetuados. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. A
partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA.
CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. Para o cálculo do imposto de renda
incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levadas em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
Numero da decisão: 2001-001.505
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada no recurso e, no
mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para serem apurados com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado
de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (documento
assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e
Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: MARCELO ROCHA PAURA
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.161 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005436/2007-22

Numero do processo: 10183.000356/2007-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Apr 10 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AUXÍLIO MORADIA. São tributáveis as verbas
recebidas mensalmente, em percentual fixo do subsídio, por magistrado aposentado,
como auxílio moradia, sem que exista qualquer controle sobre os gastos efetuados.
Numero da decisão: 2301-005.945
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Antônio Sávio
Nastureles - Presidente em exercício. Assinado Digitalmente. Juliana Marteli Fais
Feriato - Relatora. Assinado Digitalmente. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Reginaldo Paixão Emos, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais Feriato, Antônio Savio Nastureles
(Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Thiago Duca
Amoni, suplentes convocados aos conselheiros João Maurício Vital e Alexandre
Evaristo Pinto.
Nome do relator: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO

No caso em exame, por não haver indicação de que se trate de magistrado
aposentado, deve-se restaurar a isenção pleiteada e devolver-se as respectivas quantias
arrecadadas indevidamente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 88
DF CARF MF
Original